Tribunal: TJDFT
Processo: 0703005-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.
2. Extrai-se do art. 50 do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a suposta extinção irregular da atividade empresarial não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional.
4. À míngua do preenchimento dos requisitos elencados pelo art. 50 do Código Civil – abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial – mostra-se incabível o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
5. Recurso conhecido e desprovido.